Tribunal: TJBA
Processo: 0078796-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0078796-41.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RARIOVALDO DA SILVA SOARES e outros (5) Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s):CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IRDR TEMA 03. CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por Rariovaldo da Silva Soares e outros, Sílvia Gomes de Jesus Guimarães e o Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária nº 0078796-41.2010.8.05.0001, para condenar o Estado ao pagamento das Gratificações de Função Policial Militar, de Habilitação, de Comando e de Encargos Especiais do FEASPOL, limitadas ao período não atingido pela prescrição quinquenal. Os autores pleiteiam a reimplantação da GHPM e pagamento retroativo desde 1997. O Estado da Bahia, por sua vez, sustenta a prescrição do fundo de direito e a impossibilidade de cumulação entre GHPM e GAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal por parte dos autores diante da procedência parcial da demanda; (ii) definir se é devida a reimplantação da GHPM com efeitos retroativos, afastando a prescrição e admitindo a cumulação com a GAP, conforme precedente do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falta interesse recursal à parte autora quanto à rechaça da aplicação do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, pois a sentença reconheceu o direito ao recebimento das gratificações relativas ao período não prescrito, conforme requerido na petição inicial, inexistindo utilidade ou necessidade no provimento recursal. 4. A sentença observa corretamente que a ação foi proposta em 16/08/2002, dentro do prazo de cinco anos contados da edição da Lei Estadual nº 7.145/1997 (19/08/1997), razão pela qual afasta-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 5. O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido de que a GAP e a GHPM têm fatos geradores distintos, sendo possível sua cumulação. A GAP visa compensar os riscos da atividade policial, enquanto a GHPM tem por fundamento a conclusão de cursos com aproveitamento. 6. A tese firmada no IRDR Tema 03 não se aplica ao caso concreto, dada a tempestividade da ação e a distinção entre os fundamentos legais das gratificações discutidas. 7. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento das diferenças relativas à GHPM, quanto ao período não prescrito, e a improcedência quanto à reimplantação da referida verba, está em consonância com o art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/97 e com o entendimento jurisprudencial dominante. 8. Os honorários advocatícios devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de recurso interposto pela parte autora quando ausente interesse recursal, por já ter sido atendido o pedido formulado na petição inicial. 2. É tempestiva a ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da edição da norma que suprimiu a gratificação, afastando-se a prescrição do fundo de direito. 3. É admissível a cumulação entre a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) e a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por possuírem fatos geradores distintos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 487, I; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.05.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0089253-16.2002.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 13.11.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0097463-46.2008.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2024; STJ, REsp nº 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04